Tribunal: STF
Processo: AI 801186
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. 2. Inadimplemento por fraude no medidor: pagamento a menor. 3. Suspensão do serviço de energia elétrica: impossibilidade. 4. Súmulas STF 636 e 279: incidência. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.